Tribunal: TJPA
Processo: 0006845-34.2018.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006845-34.2018.8.14.0040

APELANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, MARCIO CLEBER LEITE TORRES, NELMA DE FATIMA COSTA TORRES

APELADO: NELMA DE FATIMA COSTA TORRES, MARCIO CLEBER LEITE TORRES, L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM ANÚNCIO PRÉVIO. AUSÊNCIA DE SANEAMENTO DO FEITO. ERROR IN PROCEDENDO CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. PREJUDICIALIDADE DAS DEMAIS ALEGAÇÕES.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de apelação interpostos por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. e por Márcio Cleber Leite Torres e Nelma de Fátima Costa Torres contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos, proposta pela empresa autora. A sentença rescindiu o contrato firmado entre as partes, reintegrou a autora na posse do imóvel, determinou restituição parcial das parcelas pagas com retenções, fixou taxa de fruição e reconheceu eventual indenização por benfeitorias. O réu alegou cerceamento de defesa, nulidade de cláusulas contratuais, abusividade e desequilíbrio contratual, e pleiteou a readequação dos valores. A autora insurgiu-se contra a limitação da taxa de fruição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença foi proferida com violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, diante da ausência de anúncio prévio do julgamento antecipado da lide e da não apreciação de pedido de produção de provas formulado pelo réu na contestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença recorrida foi proferida sem prévio anúncio do julgamento antecipado da lide e sem despacho saneador, embora houvesse requerimento expresso do réu para produção de provas pericial, testemunhal e depoimento pessoal, pendente de apreciação.

4. A ausência de manifestação do juízo quanto aos pedidos probatórios configura cerceamento de defesa, pois impede o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa, violando os arts. 9º, 10, 355, I, e 369 do CPC, além do art. 5º, LV, da CF/1988.

5. A jurisprudência consolidada do TJPA reconhece a nulidade da sentença proferida sem oportunização da fase instrutória, especialmente em demandas envolvendo alegações de benfeitorias, cláusulas contratuais abusivas e desequilíbrio econômico.

6. A sentença deve ser anulada para que o juízo de origem reabra a instrução probatória, admitindo a produção das provas pertinentes, inclusive as já requeridas pelas partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Pedido
: Sentença anulada.

Tese de julgamento
:

1. A sentença proferida sem o prévio anúncio do julgamento antecipado da lide e sem a apreciação dos pedidos de produção de provas formulados pelas partes configura cerceamento de defesa, impondo sua anulação.

2. A ausência de despacho saneador e de delimitação da controvérsia, em processo com matérias fáticas controvertidas, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 355, I, 369, 370, 357 e 932, IV, "b".

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv nº 0014514-75.2017.8.14.0040, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.05.2025; TJPA, ApCiv nº 0804994-19.2021.8.14.0040, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 02.07.2024; TJPA, ApCiv nº 0012562-61.2017.8.14.0040, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 20.02.2024; TJPA, ApCiv nº 0001990-12.2018.8.14.0040, Rel. Des. Gleide Pereira de Moura, j. 04.10.2022;

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0006845-34.2018.8.14.0040; Apelante/Apelado: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA; Apelante/Apelado: MÁRCIO CLÉBER LEITE TORRES e NELMA DE FÁTIMA COSTA TORRES.

ACORDAM os Desembargadores que integram a 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Pernambuco, à unanimidade, em conhecer dos recursos e
ANULAR A SENTENÇA
, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento, nos termos do voto do Relator.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível interpostos por ambas as partes,
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
e
MÁRCIO CLÉBER LEITE TORRES e NELMA DE FÁTIMA COSTA TORRES
, em face de sentença prolatada nos autos da
ação de rescisão contratual cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos
, proposta pela empresa supracitada em desfavor dos segundos apelantes, todos regularmente qualificados nos autos originários.

A sentença recorrida, lançada no ID nº 11180573, julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) DECLARAR rescindido o contrato de compromisso de compra e venda entabulado entre as partes e descrito na inicial;

b) REINTEGRAR a posse do imóvel à autora;

c) Determinar a RESTITUIÇÃO dos valores efetivamente pagos aos promissários compradores, sobre os quais deve incidir apenas a correção monetária, a partir de cada desembolso, com juros de mora a partir da citação, devendo a promissária vendedora restituir o percentual de 80% (oitenta por cento) desse valor, devidamente corrigidos e abatidos os valores já restituídos, em razão do termo de rescisão extrajudicial.

d) A requerente deverá indenizar os requeridos das benfeitorias úteis e necessárias (ou acessões), caso comprovado nos autos sua efetiva e regular realização, a serem apuradas em liquidação de sentença, podendo compensar com os valores que terá que restituir aos requeridos, tudo na forma do contrato e da Lei 6.766/79.

e) Condeno a parte ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos disposto no artigo 85, §2º do Código de Processo Civil de 2015, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade da justiça deferida.

Sentença registrada. Publique-se. Intimem-se.

Transitada em julgado, não havendo outros requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se.

Parauapebas, data do sistema

Juiz de Direito assinante da 3ª Vara Cível e Empresarial

Em suas razões recursais (ID nº 11180575), MÁRCIO CLÉBER LEITE TORRES e NELMA DE FÁTIMA COSTA TORRES alegam, em síntese: (i) ocorrência de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide sem a devida instrução probatória e sem apreciação dos pedidos de produção de provas formulados na contestação; (ii) desequilíbrio contratual e abusividade das cláusulas pactuadas, notadamente em razão da incidência de encargos excessivos; (iii) situação de hipossuficiência econômica; (iv) necessidade de revisão das cláusulas contratuais; (v) aplicação de entendimento jurisprudencial quanto à limitação da retenção de valores pagos, vedação à cumulação de encargos e compensação de valores antes da reintegração de posse; ao final, pugnam pela anulação da sentença ou, subsidiariamente, pela sua reforma.

A empresa L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA, por sua vez, interpôs apelação própria (ID nº 11180593), insurgindo-se contra os pontos da sentença que lhe foram desfavoráveis, sustentando, em suma: (i) a plena validade das cláusulas contratuais; (ii) a regularidade da rescisão operada; (iii) a necessidade de integral acolhimento dos pedidos iniciais; (iv) a inadequação de eventuais limitações impostas à retenção de valores e encargos contratuais; ao final, requer a reforma da sentença para que sejam integralmente acolhidas suas pretensões.

Em contrarrazões ao recurso interposto pelos réus (ID nº 11180601), a autora/apelante defende, em síntese: (i) a inexistência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que o feito estava apto ao julgamento antecipado; (ii) a validade das cláusulas contratuais e da rescisão operada; (iii) a legalidade dos encargos fixados; (iv) a ausência de comprovação das alegações defensivas; ao final, pugna pelo desprovimento do apelo dos requeridos.

Certidão de ID 11180602 atesta a tempestividade das contrarrazões apresentadas pela autora e o regular processamento do feito, consignando, ainda, que, embora devidamente intimada, a parte ré deixou transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, com posterior remessa dos autos a esta instância para julgamento.

O feito me veio redistribuído, em 04/09/2025, nos termos da EMENDA REGIMENTAL Nº 37/2025 (equalização).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

VOTO

1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

2. QUESTÕES PRELIMINARES

2.1. Do cerceamento de defesa. Ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e de saneamento do feito

Analisando detidamente os autos, constata-se que o Juízo a quo prolatou sentença diretamente, sem antes anunciar o julgamento antecipado da lide ou proferir despacho saneador, circunstância que, à luz da jurisprudência desta Corte, impõe a anulação da decisão.

Com efeito, verifica-se que a parte ré, ora apelante, requereu expressamente a produção de provas na contestação (ID 11180560), conforme se extrai do seguinte trecho:

“k) Pugna pela ampla produção de provas no processo, em especial a prova pericial contábil a ser realizada no contrato celebrado entre as partes, conforme fundamentos do tópico VII desta defesa; provas testemunhais para comprovar a situação calamitosa vivenciada pelos moradores do bairro e demais fatos; depoimento pessoal das partes e o que mais houver.”

Não obstante a existência de pedido probatório pendente de apreciação, o magistrado singular julgou antecipadamente a lide, sem qualquer comunicação prévia às partes acerca do encerramento da fase instrutória, tampouco decisão fundamentada indeferindo as provas requeridas, o que caracteriza flagrante error in procedendo.

É certo que o julgamento antecipado da lide constitui faculdade processual conferida ao magistrado, voltada à racionalização do procedimento e à concretização dos princípios da economia e da celeridade processual. Todavia, tal faculdade não é absoluta, encontrando limites intransponíveis nos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

Nesse sentido, dispõe o Código de Processo Civil:

Art. 355.
O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I –
não houver necessidade de produção de outras provas;

II – o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.

Art. 369.
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz.

A interpretação sistemática desses dispositivos conduz à conclusão de que o julgamento antecipado pressupõe a inexistência de controvérsia fática relevante ou a desnecessidade de produção probatória, o que manifestamente não se verifica na hipótese em exame, sobretudo diante da discussão acerca de benfeitorias, desequilíbrio contratual e encargos financeiros, matérias que demandam, por sua própria natureza, adequada instrução.

A jurisprudência deste Tribunal de Justiça, em casos absolutamente análogos, inclusive envolvendo a
mesma empresa loteadora (L.M.S.E.)
e ações de
rescisão contratual cumuladas com reintegração de posse
, firmou orientação no sentido de que
a ausência de anúncio do julgamento antecipado e de oportunização da fase probatória enseja nulidade da sentença
.

Nesse sentido:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE CUMULADA COM RESCISÃO CONTRATUAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA PARA AVALIAÇÃO DE BENFEITORIAS
. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo Interno interposto por L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Genézio José da Silva, anulando a sentença de primeiro grau e determinando a reabertura da fase instrutória, com realização de perícia técnica no imóvel objeto da lide
. A decisão originou-se de ação de reintegração de posse cumulada com rescisão contratual, ajuizada pela agravante, em razão de inadimplemento contratual referente a compromisso de compra e venda de lote no loteamento Residencial Cidade Jardim. O agravado, em apelação, alegou cerceamento de defesa pela ausência de instrução probatória adequada à apuração de benfeitorias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1. A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática que anulou a sentença de primeiro grau e determinou a produção de prova pericial sobre benfeitorias extrapolou os limites do pedido recursal ou violou o contraditório, bem como se se configurou cerceamento de defesa no julgamento antecipado da lide sem realização da instrução probatória requerida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. O agravado formulou pedido expresso, na contestação, de produção de provas pericial e testemunhal, com destaque à necessidade de apuração das benfeitorias realizadas no imóvel objeto da demanda.

2. A decisão de primeiro grau afastou a instrução probatória com base na suficiência da prova documental, julgando antecipadamente o mérito com fundamento no art. 355, I, do CPC.

3.

A jurisprudência consolidada do STJ e de diversos tribunais estaduais reconhece a nulidade da sentença nos casos em que, mesmo havendo controvérsia sobre benfeitorias, o juízo deixa de oportunizar prova técnica, em violação ao contraditório e à ampla defesa (CF/1988, art. 5º, LV).

4. A produção da prova pericial é indispensável à correta apuração da natureza e do valor das benfeitorias alegadas, sendo inviável sua postergação para a fase de liquidação de sentença, sob pena de prejuízo ao direito da parte e enriquecimento indevido da vendedora.

5. A decisão monocrática limitou-se a anular a sentença por cerceamento de defesa e a determinar o retorno dos autos à origem para a devida instrução probatória, não havendo extrapolação dos limites do pedido, tampouco julgamento ultra ou extra petita.

6. A jurisprudência do STJ admite a manutenção da decisão monocrática quando o agravante não apresenta fundamentos novos ou capazes de infirmar os fundamentos da decisão agravada (REsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa).

IV. DISPOSITIVO E TESE

1. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A sentença proferida sem oportunizar a produção de prova técnica indispensável à apuração de benfeitorias em imóvel viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, impondo sua anulação.

2. A decisão monocrática que anula sentença por cerceamento de defesa, ao acolher pedido de realização de prova pericial constante nos autos, não configura julgamento ultra ou extra petita.

3. A ausência de argumento novo e relevante no agravo interno justifica a manutenção da decisão monocrática por seus próprios fundamentos.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 141, 355, I, 370, 492, 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.123.012/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 25.11.2010; STJ, AgRg no AREsp 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, Corte Especial, j. 22.05.2017; TJMG, ApCiv 1.0701.00.014049-4/001, j. 11.03.2008; TJ-SP, ApCiv 1001036-42.2022.8.26.0664, Rel. Des. Clara Maria A. Xavier, j. 13.01.2023.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0014514-75.2017.8.14.0040 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 19/05/2025). Grifei.

APELAÇÕES CÍVEIS.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ARGUIDO PELA RÉ. ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA SE MANIFESTAREM ACERCA DA ESPECIFICAÇÃO DAS PROVAS QUE PRETENDIAM PRODUZIR. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE SEM PRÉVIO ANÚNCIO. SENTENÇA AÇODADA. PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO A DECISÃO SURPRESA.
ERROR IN PROCEDENDO.
CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA. PREJUDICADO
.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804994-19.2021.8.14.0040 – Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 02/07/2024). Grifei.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE PROVAS, FATOS CONTROVERSOS E INCONTROVERSOS. INEXISTÊNCIA DE ANÚNICO DO JULGAMENTO IMEDIATO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO, SENTENÇA ANULADA E DEMAIS ALEGAÇÕES DE MÉRITO PREJUDICADAS.
1. Embora reconhecida a possibilidade do julgamento antecipado do feito (art. 355 CPC), é imprescindível a prévia intimação das Partes para manifestação sobre produção de outras provas e também o anúncio de antecipação se for o caso. 2. Recurso conhecido e provido para tornar nula a sentença com prejudicialidade às demais alegações.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012562-61.2017.8.14.0040 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 20/02/2024) Grifei.

EMENTA:

APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DO ANÚNCIO DO JULGAMENTO ANTECIPADO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA, INAFASTABILIDADE DO CONTROLE JURISDICIONAL E VEDAÇÃO À DECISÃO SURPRESA. ARTS. 9º E 10 DO CPC. PRELIMINAR ACOLHIDA. SENTENÇA ANULADA PARA RETORNO DO FEITO A ORIGEM PARA O DEVIDO PROSSESSAMENTO DO FEITO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

I- Compulsando os autos, observa-se que a Magistrada
a quo
sentenciou antecipadamente o feito, sem que houvesse a intimação da parte autora para se manifestar por meio de réplica à contestação, nos termos do art. 473, § 1º, CPC, nem houve intimação das partes sobre seu interesse em produção de provas, delineando-se nítido o
error in procedendo
.

II- Desta feita, a combatida decisão foi proferida sem o hígido saneamento do feito, em desacordo ao previsto no art. 357, do CPC, e, sem o anúncio prévio do julgamento antecipado da lide, como dispõe o art. 355, do CPC, denotando-se a ocorrência de cerceamento de defesa.

III- Tratando-se de julgamento antecipado da lide, resta configurado o cerceamento do direito de defesa quando o Magistrado decide a lide nos termos do art. 355, CPC, descumprindo a legislação vigente, sem oportunizar qualquer tipo de manifestação, em consonância com o art. 9º e 10, do CPC.

IV- Isto posto, sendo manifesta a ausência de anúncio do julgamento antecipado da lide e havendo necessidade de verificar os pedidos da contestação, impõe-se anular a sentença por
error in procedendo
e determinar o retorno dos autos para regular processamento do feito.

V- Recurso CONHECIDO e PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001990-12.2018.8.14.0040 – Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/10/2022). Grifei.

Assim, não estando a causa madura para julgamento, mostra-se prematura a sentença proferida, razão pela qual a sua desconstituição se impõe, permitindo-se a regular instrução probatória, com a produção das provas requeridas e outras que o Juízo de origem entender pertinentes.

Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise do mérito recursal, bem como do recurso interposto pela parte autora L.M.S.E. Empreendimentos Imobiliários Ltda, ante a necessária reabertura da fase instrutória.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de Apelação interposto por
MÁRCIO CLEBER LEITE TORRES
e
NELMA DE FÁTIMA COSTA TORRES
, para acolher a preliminar de cerceamento de defesa e
ANULAR a sentença recorrida
, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento do feito, com a devida instrução probatória.

Em consequência, resta
PREJUDICADO o recurso de Apelação
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026